Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
2. Os pontos controvertidos são os lançamentos de compras realizadas no valor de R$ 20.750,00 (vinte mil, setecentos e cinquenta reais), no mês de maio de 2021, que a parte autora alega desconhecer e que geraram os descontos do valor mínimo (5%), em seu contracheque da parte autora, nos meses de junho a setembro de 2021.
3. A matéria tratada nestes autos é semelhante a inúmeros casos julgados pelas turmas recursais, dos quais se destaca alguns, inexistindo falar em complexidade da matéria. (Acórdão 1391818, 07104448720218070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1389270, 07131784520208070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença. Preliminar de complexidade da causa rejeitada.